Tribunal: TJMT
Processo: 1024771-84.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024771-84.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Honorários Advocatícios, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), LEILIMAR DA SILVA DIAS - CPF: 013.019.161-29 (APELADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1024771-84.2021.8.11.0041 - Cuiabá

Apelante:
Banco Volkswagen S.A.

Apelada
: Leilimar da Silva Dias

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA - ÔNUS SUCUMBENCIAL –– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA PELA RÉ – CONCESSÃO TÁCITA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.

Conforme entendimento do STJ, a omissão do juízo em apreciar pedido de gratuidade da justiça implica na concessão tácita do benefício, preservando a garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita para favorecer o postulante.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1024771-84.2021.8.11.0041 - Cuiabá

Apelante:
Banco Volkswagen S.A.

Apelada
: Leilimar da Silva Dias

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Volkswagen S.A.

em face da sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão que move em face de Leilimar da Silva Dias, julgou por resolução de mérito a ação, declarando satisfeita a obrigação, revogando a liminar para manter o réu na posse do veículo, declarando quitado o contrato firmado entre as partes.

Inconformado, o apelante sustenta que diante o princípio da causalidade, o apelado deve ser condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A apelada apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1024771-84.2021.8.11.0041 - Cuiabá

Apelante:
Banco Volkswagen S.A.

Apelado
: Leilimar da Silva Dias

V O T O

Cinge-se dos autos que
Banco Volkswagen S.A.,

ajuizou ação de busca e apreensão em face de
Leilimar da Silva Dias
visando o recebimento de
R$ 30.444,23 (trinta mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e três centavos)
, lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência.

Após a citação, a ré apresentou manifestação requerendo a purgação da mora, revogação da liminar e a justiça gratuita (id. 103807459).

Diante disso, a douta magistrada julgou por resolução de mérito a ação, declarando satisfeita a obrigação, revogando a liminar para manter o réu na posse do veículo, declarando quitado o contrato firmado entre as partes (id. 103807516).

Inconformado, o apelante sustenta que diante o princípio da causalidade, o apelado deve ser condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Pois bem. De fato, tenho que assiste razão ao apelante, devendo a apelada arcar com o pagamento do ônus sucumbencial.

Ora, devido à inadimplência da ré, o recorrido buscou a tutela jurisdicional a fim de receber os valores que entende devido, originários de contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Por conseguinte, não há como afastar o fato de que a apelada deu causa ao ajuizamento da aludida ação de busca e apreensão, sendo justo e razoável que arque com as custas processuais e honorários advocatícios.

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
7. Princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente procesual deve responder pelas despesas daí decorrentes
...”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios não discrepam desse entendimento,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INADMISSIBILIDADE.

1. Extinção sem o julgamento do mérito de ação de busca e apreensão em razão de desistência formulada pela instituição financeira autora após o pagamento, pelo réu, das prestações em atraso do contrato de financiamento.

2.
Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciada que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.

3. Inteligência da regra do art. 26 do CPC a ser interpretada em conformidade com o princípio da causalidade.

4. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.”
(REsp n. 1347368/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.11.2012 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DANOS ORIGINÁRIOS DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À RÉ - POSTERIOR INFORMAÇÃO DE DEFERI-MENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JUL-GAMENTO DO MÉRITO - CONDENAÇÃO DA RÉ NO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

São devidos honorários advocatícios pela parte Ré, no caso de extinção do processo, sem julgamento do mérito, após ciência do deferimento do pedido de recuperação judicial, em face da parte ré ter dado causa à judicialização do pedido
.”
(TJMG, RAI n. 1.0647.09.097126-6/001, 13ª Câm. Cív., Rel. Des. Newton Teixeira de Carvalho, j. 11.04.2013 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DOS EXEQUENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. Em atenção ao princípio da causalidade, aquele que dá causa ao ajuizamento da demanda deve responder pelas despesas a ela relativas.

2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.”
(EDcl no REsp n. 812.769/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 27.03.2014 – negritei).

Logo, os Tribunais Pátrios, dentre eles o Superior Tribunal de Justiça, já deixaram claro que, em relação aos ônus de sucumbência, aplica-se o princípio da causalidade, cumprindo impor à parte que deu causa ao ajuizamento da ação o dever de arcar com tal obrigação.

Os honorários advocatícios constituem sanção processual imposta ao vencido e deve ser fixado quantitativamente pelo julgador, obedecidos aos limites e critérios estabelecidos no art. 85, do CPC.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

No caso dos autos, tenho que deve ser aplicada a regra subsidiária prevista no § 8º do art. 85 do CPC, ao que fixo na quantia de R$1.000,00 (mil reais), estando o montante de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contudo, nota-se que quando aportou o requerimento referente a purgação da mora, a apelada formulou pela concessão da justiça gratuita, não havendo manifestação da d. magistrada a respeito.

Nesse passo, é cediço que a ausência de apreciação do pedido de gratuidade da justiça, seja por falta de impugnação ou omissão em julgamento, presume a concessão do benefício, ou seja,
a ausência do indeferimento implica nos efeitos da concessão
. Neste sentido, é o posicionamento do C. Superior Tribunal:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO JULGADO DESERTO. REFORMA DA DECISÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. DESERÇÃO AFASTADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. "
Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial.
(...)
A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo
. (...) A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe 17.3.2016). 2. Agravo Interno provido.”
(AgInt no RMS n. 60388/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 01.10.2019 - negritei)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser reformado em parte, para determinar a condenação da apelada ao pagamento dos honorários no valor de R$1.000,00 (mil reais), nos termos do
§ 8º do art. 85 do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021